Tribunal: TJBA
Processo: 8010196-98.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010196-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BEATRIZ SOUZA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
HALLANNE GABRIELLA CARVALHO MARQUES

LITISCONSORTE: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 003/2022, para o cargo de Coordenador Pedagógico do Estado da Bahia, classificada em 105º lugar, integrante do cadastro de reserva. Impugnação de ato que a excluiu do certame em razão do não atendimento à convocação para apresentação de documentos médicos, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, mais de um ano e cinco meses após a homologação do resultado final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Diretor-Presidente da Fundação Carlos Chagas possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora; e (ii) estabelecer se a convocação exclusiva por Diário Oficial, após longo lapso temporal da homologação do concurso, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, ensejando direito líquido e certo à comunicação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a autoridade apontada defende a legalidade do ato impugnado, caracterizando a encampação, nos termos da Súmula nº 628 do STJ. 2. A Administração Pública está vinculada às regras do edital, mas também aos princípios da publicidade, da razoabilidade e da finalidade pública. 3. O decurso do tempo torna inexigível o acompanhamento diário das publicações pelo candidato, de modo que a convocação exclusiva por Diário Oficial, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, é ato ilegal. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que tal prática viola o princípio da razoabilidade, impondo à Administração o dever de promover comunicação pessoal quando disponíveis os dados do candidato. 5. No caso concreto, a banca examinadora utilizou comunicações pessoais em fases anteriores do certame, sem justificar a alteração do procedimento na etapa de convocação para exames médicos. 6. Configura-se falha na publicidade do ato administrativo, com violação a direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida, para reconhecer a nulidade do ato de exclusão da impetrante e assegurar sua convocação pessoal e nomeação, observados os demais requisitos legais do certame.

Teses de julgamento:
“1. É ilegítima a convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por meio de Diário Oficial, quando transcorrido longo lapso temporal da homologação do resultado final, sendo necessária a comunicação pessoal para observância dos princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. Aplica-se a teoria da encampação quando a autoridade apontada como coatora defende a legalidade do ato impugnado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8010196-98.2025.8.05.0001,
em que figura como

Impetrante
BEATRIZ SOUZA SANTOS DE JESUS
e como Impetrados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procuradoria